Tribunal: STF
Processo: AP 1890
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 125).
Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS (eDoc. 126). 
Em 9/6/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG informou que, em audiência admonitória,  o executado afirmou a impossibilidade de realizar pagamento dos dias-multa, por falta de recursos (eDoc. 133).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa para que, se for o caso, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos em desfavor de Juliano Seabra de Vasconcelos, munida dos documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada” (eDoc. 136).
Em 4/7/2025, determinei a intimação da defesa para que, se entendesse ser o caso, requeresse o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação, em favor do apenado, apresentando documentação hábil à comprovação da incapacidade financeira do condenado (eDoc. 146).
Em 17/4/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG apresentou documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direitos (eDoc. 146). 
 Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 149): 

a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Juliano Seabra de Vasconcelos em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento integral das penas restritivas de direito; e 
b) pela intimação pessoal do apenado para efetuar o pagamento, no prazo de dez dias, do valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando, se for o caso, a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica.

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre (eDoc. 145/146), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 143/146).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):

A documentação encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG demonstra o cumprimento, pelo réu, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
Quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), certificou-se o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade cominada. Foram juntadas as folhas de ponto mensais, relativas as atividades desenvolvidas na Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura de Pouso Alegre/MG, devidamente preenchidas e assinadas8 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”9 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas impostas quanto a esse crime. 
 Por outro lado, remanesce pendente o pagamento da pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP). 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da LEP preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. É recomendável, assim oportunizar ao sentenciado, novamente, o parcelamento do montante devido. 
A manifestação, assim, é: 
a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Juliano Seabra de Vasconcelos em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento integral das penas restritivas de direito; e
 b) pela intimação pessoal do apenado para efetuar o pagamento, no prazo de dez dias, do valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando, se for o caso, a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS   (CPF nº 663.107.846-68) , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, para que atualize o valor da pena de multa imposta ao executado, e intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente